Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-25.2022.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000546-25.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERI TEREZINHA SECCHI - CPF: 556.949.429-49 (RECORRENTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), OSMAR REPRESENTACOES E SERVICOS DE CREDITO LTDA - CNPJ: 38.073.716/0001-91 (RECORRIDO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para manifestar divergência. Voto pelo provimento do recurso inominado para que seja afastada a responsabilidade da da administradora de cartão de crédito, tendo em vista que a mesma não concorreu para a falha na prestação dos serviços. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho a divergência inaugurada pela primeira vogal, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS DANOS MORAIS para condenar as empresas promovidas pela falha na prestação dos serviços a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida.

JULGO PROCEDENTE O PEIDO DE DANOS MATERIAIS para condenar as empresas ao pagamento da importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo este valor devidamente corrigido pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta decisão.

Determino que a parte consumidora entregue o jogo de panelas para as Promovidas (remessa do produto), mediante comprovação nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, em razão da ausência de falha na prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifica-se se tratar de demanda na qual a parte promovente realizou a compra de produto (panela), por meio de cartão de crédito e, após chegar em sua residência verificou a existência de avarias no produto.

Narra a parte promovente que realizou reclamações perante a empresa que a realizou a venda do produto, bem como perante a bandeira do cartão de crédito, requerendo o cancelamento da compra e dos descontos.

O relator entende pela manutenção da responsabilidade da empresa de cartão de crédito, conforme trecho do voto que cito:

"Soma-se a isto o fato de que a consumidora entrou em contato com a instituição financeira narrando os fatos, solicitando que fossem tomadas todas as cautelas necessárias a fim de solucionar o problema na seara administrativa, o que fora negado pela ré MASTERCARD BRASIL LTDA."

Em que pese o entendimento do relator, peço vênia para divergir do mesmo.

Nesse diapasão, deve ser acolhido o pleito recursal da promovida (bandeira de cartão de crédito), pois o vício do produto não imputa responsabilidade a mesma, sendo para ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Nesse sentido:

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PRIMEIRA RECLAMADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito ou com a empresa que vendeu o produto ao consumidor, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário.
“No caso dos autos, não há legitimidade passiva do banco emissor do cartão e da bandeira Mastercard, na medida em que apenas serviram como meio de pagamento utilizado pelo autor, não tendo relação comercial com o site em que adquirido o produto não entregue e, por isso, não integram a cadeia de consumo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004178562 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013)
Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente.
(N.U 8010281-24.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte promovida MASTERCARD BRASIL LTDA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

VOTO DIVERGÊNCIA

Acompanho a divergência inaugurada pela primeira vogal, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Segundo Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024